Tribunal: TJMT
Processo: 0020412-17.2010.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020412-17.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), MARIA FLOR ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 02.558.743/0001-07 (APELADO), MARIA ANDREIA MACIEL ALVES QUADROS - CPF: 541.814.371-91 (APELADO), GLEDSON JUNIOR GONCALVES DE SOUZA - CPF: 803.571.481-34 (APELADO), FELLYPE DA SILVA NEGRAO - CPF: 063.146.831-57 (ADVOGADO), GONÇALVES DE SOUZA E ALVES LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa e fixou honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se foram observados os critérios adequados para fixação dos honorários advocatícios e se é aplicável a redução prevista no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil quando há cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.
A fixação de honorários advocatícios por equidade é adequada quando o proveito econômico obtido é irrisório, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil e do entendimento consolidado no Tema n. 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça.

4. O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa configura reconhecimento da improcedência da pretensão executiva, ensejando a aplicação da redução dos honorários pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A fixação de honorários advocatícios por equidade é adequada quando o proveito econômico for irrisório
; 2.
Diante do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública e da consequente extinção da execução fiscal, é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.”

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 1.076; TJMT, N.U 1000805-39.2021.8.11.0091, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0020412-17.2010.8.11.0002 ajuizada em face de
GLEDSON JUNIOR GONÇALVES DE SOUZA

E OUTROS
, extinguiu a execução fiscal em
decorrência
do cancelamento administrativo da CDA n. 2010881 e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que a sentença não observou adequadamente os critérios para fixação dos honorários advocatícios, alegando que: (i) não foram explicitados os motivos que levaram à fixação de honorários no patamar de R$ 2.000,00; (
ii
) não foi aplicado o disposto no art. 90, §4o, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários quando há reconhecimento do pedido; e (
iii
) deveriam ter sido observados os critérios específicos do art. 85, §3o, do CPC, aplicável às causas em que a Fazenda Pública é parte.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, adequando a fixação dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0020412-17.2010.8.11.0002 ajuizada em face de
GLEDSON JUNIOR GONÇALVES DE SOUZA E OUTROS
, extinguiu a execução fiscal em virtude do cancelamento administrativo da CDA n. 2010881 e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Por meio do presente recurso, a parte apelante sustenta que não foram observados os critérios adequados para a fixação dos honorários advocatícios, bem como que deveria ter sido aplicado o disposto no art. 90, § 4o, do CPC.

Pois bem.

Em relação à fixação da verba honorária, o d. Juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), aplicando o critério da equidade previsto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme consta da sentença.

Analisando a questão, verifica-se que o valor atualizado da CDA executada era de R$ 6.269,46 (seis mil duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), conforme demonstrativo apresentado nos autos (Id. 305033548). Considerando tal montante, o proveito econômico obtido pelas partes executadas com a extinção da execução mostra-se irrisório, justificando a aplicação da fixação por equidade adotada pelo Juízo singular.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076, estabeleceu que:
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
, situação que se verifica no caso dos autos.

A fixação por equidade, portanto, é adequada à hipótese, tendo o Juízo de origem considerado a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelos advogados.

Assim, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado pelo Juízo singular, mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido.

Entretanto, quanto à alegação de aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários quando há reconhecimento do pedido com cumprimento integral da prestação, a insurgência recursal merece acolhimento.

No presente caso, após a apresentação de defesa pela parte executada, a Fazenda Pública juntou a CDA cancelada e requereu a extinção do executivo fiscal (Id. 305033547), reconhecendo a improcedência de sua pretensão executiva.

Tal conduta configura inequívoco reconhecimento do pedido das partes executadas, com o cumprimento integral da prestação reconhecida, qual seja, a extinção da cobrança indevida.

Nessa linha, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:
"
No caso, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sustentam que, ante a extinção do executivo fiscal e o cancelamento da CDA, é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o art. 90, §4o, do CPC”.

(TJMT – N.U 1000805-39.2021.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, publicado
no DJE 04/12/2024).

Assim, caracterizado o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, impõe-se a aplicação da redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
tão somente para aplicar a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, permanecendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025